Tribunal: TCU
Processo: 043.155/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1957/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.155/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademilson Dantas (XXX.295.198-XX); Adriana Aparecida Bispo Mathias (XXX.887.218-XX); Adriana de Oliveira (XXX.159.978-XX); Fábio Lucas de Oliveira (XXX.470.216-XX); Marcelo Kuada (XXX.818.818-XX); Regiane Pimentel (XXX.437.328-XX); Sergio Alves Teixeira (XXX.173.028-XX); Shirley França Alves Utimura (XXX.842.448-XX); Tito da Encarnação Baptista Gouveia (XXX.480.368-XX); William Pelosi Martins (XXX.058.208-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.